Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718725-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LP TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LP TELECOMUNICAÇÕES LTDA. contra decisão monocrática que negou o efeito suspensivo à decisão agravada (ID 36489601). Sustenta vulnerabilidade técnica e econômica para afastar a inaplicabilidade da cláusula de eleição do foro estipulada em contrato de franquia. Alega que as situações fáticas que comprovam sua vulnerabilidade em face da ré não foram devidamente analisadas. Requer a reforma da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo da decisão. Nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se à agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator